Tribunal: STF
Processo: RE 76375
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO.DEDUÇÃO DO TRIBUTO JA PAGO PELA MATÉRIA-PRIMA
ABRANGENDO A ELEVAÇÃO DA SUA ALIQUOTA,SOB A DENOMINAÇÃO DE
ACRÉSCIMOS A TITULOS DE ADICIONAL.ALCANCE DO DEC. 45.422,DE 1959, E
DA L.4388,DE 1964.
RECURSO NÃO CONHECIDO.